Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Número do processo: 0739899-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LUIZ CANTUARIO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Analisando os documentos que instruem a petição inicial, observo que há divergência ente o nome constante em alguns documentos, como a carteira de identidade (ID 16787975) e outros documentos, como o extrato da conta PASEP (ID 16787972), onde o nome do apelante é grafado como WILSON LUIZ CANTUÁRIO, assim como também consta no cadastro do CPF na Receita Federal, conforme consulta realizada em 18.06.2019 (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/ConsultaPublicaExibir.asp). Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça a divergência e informe qual é a grafia correta do nome do apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator